Tribunal: TJDFT
Processo: 0760379-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL NÃO SEDIMENTADA/HÍBRIDA. PACIENTE IDOSO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do Distrito Federal, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado procedente, mas não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO SEDIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica. O seu pedido foi julgado procedente, mas tendo em vista que não foi fixado prazo para cumprimento, o Recorrente alega que se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação, situação que equivale à sentença de improcedência.
3. O Recorrente argumenta que conta com 70(setenta) anos, vez que nascido aos 25/06/1953 e foi diagnosticado com coxartrose do quadril avançada com quadro de dor e locomoção prejudicada. Além disso, o Recorrente apresenta sintomas como sofrimento psíquico severo, o que inclusive acarreta sua incapacidade laboral. Some-se a isso o fato de que a demora na realização da cirurgia pode acarretar danos severos e irreversíveis. O Recorrente alega ainda que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 27/02/2023 sob a classificação de azul, sendo que, desde então, aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, experimentando desconforto considerável, bem como dor e limitação de sua mobilidade.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54989894), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o seu quadro de saúde é muito delicado, pois suporta dores cotidianamente e tem limitada a sua mobilidade, além do sofrimento psíquico expressivo, necessitando da cirurgia com urgência. Afinal, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, desde 23/05/2023(data correta, conforme relatório médico de Id 54989880) aguardando desde então a realização da cirurgia, sem sucesso.
7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 54989880, assinado por médico especialista em ortopedia- traumatologia, lotado no Hospital Regional de Sobradinho, ele foi diagnosticado com coxartrose avançada do quadril esquerdo, com quadro de dor e limitação severa da mobilidade. Além disso, trata-se de doença com progressão constante e que pode ser rápida, considerando ainda o fato de que se trata de pessoa idosa, já com 70(setenta) anos. Logo, o quadro de saúde do Recorrente, já bastante comprometido, justifica a urgência da intervenção cirúrgica.
8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 23/05/2023, há mais de 270(duzentos e setenta) dias já ultrapassado prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.
9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
10. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.